Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO PACIENTE. PERSEGUIÇÃO. ENCONTRO FORTUITO COM A OFENDIDA EM LOCAL PÚBLICO E DE GRANDE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO DOLO. ALEGADA NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO MAIS METICULOSA. MERO RELATO DE TEMOR. INSUFICIÊNCIA. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DEFERIMENTO SOB O ASPECTO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA OFENDIDA.
1. A lei não exige prova idônea das alegações da vítima, disciplinando o art. 19, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com as alterações da Lei n. 14.550/2023, que as medidas protetivas devem ser concedidas quando evidenciada a presença de risco à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor “a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas”.
2. Sob o aspecto da proteção integral da ofendida, o ato coator atende os objetivos das normas constitucionais e infraconstitucionais, que exigem a aplicação de mecanismos eficazes na dissuasão de atos de violação à integridade física e psicológica da mulher, ante o relato apresentado na Ocorrência Policial n. 2.783/2024-0, registrada em 26/7/2024.
3. Ainda que o encontro entre o paciente e a ofendida não tenha sido intencional, ao passar a acompanha-la pelo evento, o paciente sujeitou-se, voluntariamente, ao risco de incorrer no descumprimento das medidas protetivas que haviam sido fixadas anteriormente em seu desfavor, em abril deste ano, e das quais foi devidamente intimado.
4. Dentro do limitado campo probatório da via eleita, o ato coator mostra-se proporcional e adequado para conferir a proteção necessária à vítima.
5. Ordem denegada.